Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715172-92.2025.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL BRANDÃO DE ASSIS RECORRIDO: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CRISE DE CEFALEIA E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR COMUM. NEGATIVA ILEGÍTIMA DE CUSTEIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela operadora de assistência à saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para confirmar a tutela provisória anteriormente concedida e condenar a ré: a) a autorizar e custear “a internação da parte autora para realização de investigação de cefaleia refratária à analgesia e picos pressóricos”; e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais; e (ii) subsidiariamente, se é viável a minoração do quantum fixado na r. sentença a título dessa reparação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor/apelado, então com 17 (dezessete) anos de idade, foi admitido em unidade hospitalar com quadro clínico de “crises de cefaleia” e de hipertensão arterial sistêmica. O médico em assistência solicitou “internação em apartamento para controle álgico, investigação de cefaleia refratária à analgesia e picos pressóricos” (ID 76152216), o que foi negado pela apelante sob o argumento de que o contrato de assistência à saúde estaria no período de carência contratual. 4. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). Embora seja incontroverso o caráter ilegítimo da negativa de cobertura de internação do paciente em leito hospitalar, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o simples descumprimento contratual, tampouco que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade do autor/apelado. 5. A operadora de plano de saúde ré/apelante, a despeito da negativa inicial, autorizou o custeio da internação do paciente em menos de 24h (vinte e quatro horas) após a admissão do apelado na unidade hospitalar, em atendimento à decisão que deferiu o pedido de tutela provisória nestes autos. Não se constata que o quadro de saúde do paciente tenha se agravado nesse interregno, tampouco que tenha ocorrido prejuízo ao seu tratamento ou evolução clínica. Cabível a reforma da r. sentença, para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 927 do Código Civil e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando a ocorrência de dano moral in re ipsa in casu, ao argumento de que negado tratamento de urgência ao recorrente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS, OAB/DF 12.917. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 927 do Código Civil e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, circunstâncias que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.998.150/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS, OAB/DF 12.917. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74